Tribunal: TJMT
Processo: 1013373-98.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013373-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), MARCIANO MOURA DOS SANTOS - CPF: 006.245.621-07 (AGRAVANTE), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA SUPORTAR AS CUSTAS PROCESSUAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, é o caso de indeferir o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno nº 1013373-98.2023.8.11.0000

Agravante:
Marciano Moura dos Santos

Agravado:
Banco J. Safra S.A.

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Agravo Interno de
Marciano Moura dos Santos.

Ação
: Revisão de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais (Proc. nº 1015049-75.2023.8.11.0002) movida em face de
Banco J. Safra S.A.

Agravo de instrumento
contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça postulado pelo embargante, ora agravante.

Decisão monocrática
(Id. 172968681): negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante e manteve a decisão de origem que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Agravo Interno
(Id. 175301150): Sustenta a reforma da decisão monocrática para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça.

Afirma que comprovou suficientemente o estado de necessidade, porque juntou extrato com saldo negativo de R$ 1.000,00.

Pugna pelo provimento do recurso.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo Interno nº 1013373-98.2023.8.11.0000

Agravante:
Marciano Moura dos Santos

Agravado:
Banco J. Safra S.A.

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande

V O T O

Trata-se de Ação de Revisão de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, movida por
Marciano Moura dos Santos
em desfavor de
Banco J. Safra S.A
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça postulado pelo ora agravante, contra a qual interpôs recurso de agravo de instrumento, que restou desprovido e manteve a decisão da origem.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão monocrática para conceder os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante.

Nas razões do recurso, o agravante postulou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita ao argumento de que não tem condições financeiras para arcar com as custas processuais.

Neste caso, a regra do §2°, do artigo 99, do Código de Processo Civil, consigna que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade, caso contrário, determinará à parte que comprove o preenchimento dos referidos pressupostos.

Intimado o agravante para demonstrar, por meio de documentos próprios, que preenche os requisitos para a concessão da gratuidade, inclusive com a comprovação da atualidade da necessidade (Id. 171715698), deixou de se manifestar.

Com efeito, o artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal garante que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
".

Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do CPC, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

No caso, o recorrente limitou-se a postular pela concessão do benefício sem fazer a necessária comprovação da alegada necessidade, máxime porque, embora devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo sem manifestação e deixou de demonstrar a hipossuficiência, tampouco a atualidade da necessidade.

Desse modo, a simples alegação sem demonstrativo da real necessidade, não é motivo bastante para que lhe seja concedida a assistência judiciária, destinada àqueles que realmente não apresentam condições financeiras para demandar em juízo, sem prejuízo de sua sobrevivência.

Por outro lado, em que pese as alegações do agravante no sentido de que teria comprovado a hipossuficiência financeira com a juntada de extrato bancário com saldo negativo, a situação não restou comprovada.

Do exame, verifica-se que a única documentação trazida aos autos pelo agravante foi a declaração de imposto de renda referente aos anos-calendários de 2020 e 2021 (Id. 115979336).

Em razão da ausência de documentação atualizada, o agravante foi intimado nos seguintes moldes (Id. 171715698):

“(...) No entanto,
verifica-se que o apelante colacionou documentação desatualizada
(referente ao ano 2020).

Portanto
, intime-se o agravante para demonstrar, por meio de documentos próprios, que preenche os requisitos para a concessão da gratuidade, inclusive com a comprovação da atualidade da necessidade
.

(...)”.

No entanto, o agravante deixou de apresentar a documentação.

Assim, conforme já definido pela decisão monocrática,
não verificados os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, indefere-se o pedido.

Posto isso,
nega-se provimento
ao agravo interno e mantém-se a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023